Tribunal: TJMT
Processo: 0030771-22.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça proveu o Recurso Especial interposto pela Agravante AMBEV, reconhecendo a tempestividade dos Embargos de Terceiros. Isto posto, procedam-se as baixas devidas no presente Agravo Interno e retornem conclusos os autos relacionados a Apelação Cível n. 169063/2014 para julgamento das teses meritórias ali expostas.